Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CAESB. FATURAS COM VALOR EXORBITANTE. REVISÃO UTILIZANDO VALOR MÉDIO DE CONSUMO. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. REQUISITOS AUSENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações de ambas as partes contra sentença em ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 1.1. Em seu recurso, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que houve má-fé da requerida na cobrança em valor excessivo das faturas. Afirma que faz jus à repetição do indébito e à indenização por danos morais. 1.2. Em sua apelação, a requerida pede pela reforma da sentença. Sustenta que as faturas são devidas em sua totalidade, pois estão compatíveis com as leituras realizadas no hidrômetro da unidade, em condições normais de funcionamento.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Em decisão do juízo de origem, ficou consignada a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa ré, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. A mera alegação de que o hidrômetro estava em condições normais de funcionamento não é suficiente para comprovar que a autora de fato consumiu exacerbadamente mais que nos meses anteriores e posteriores. 2.3. O parcelamento do débito aceito pelo consumidor não impede a revisão judicial dos valores constantes da confissão da dívida. 2.4. Ante não comprovação de regularidade nos equipamentos de medição por parte da CAESB, impõe-se a necessidade de revisão das faturas, reduzindo-as ao valor médio de consumo da unidade da autora. 2.5. Quando o protesto foi registrado o débito não havia sido quitado, de modo que a CAESB agiu em exercício regular de seu direito, e não deve ressarcir os valores gastos com os emolumentos.
3. Repetição do indébito. 3.1. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 3.2. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento sobre o tema e fixou a seguinte tese, que ainda não foi publicada, em embargos de divergência: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 3.3. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes durante a execução dos contratos, uma atuação pautada nos deveres de honestidade, lealdade e informação, consoante estabelecem o artigo 422 do Código Civil e artigo 4o, inciso III, do CDC. 3.4. Não se vislumbra que a ré tenha agido de modo contrário à boa-fé objetiva, portanto, indevido o ressarcimento em dobro dos valores cobrados em excesso. 3.5. Precedente jurisprudencial: “(...) A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito, e, somente na situação de cobrança de má-fé promovida pelo fornecedor é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa, donde emerge que, realizadas cobranças de serviços públicos segundo a normatização à qual está submetida, afastando a subsistência de má-fé ou erro escusável, inviável que, modulada a forma de cobrança praticada pela concessionária de fornecimento de água tratada e esgoto, seja compelida a repetir o indébito na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).(...).” (07061957020198070018, Relator designado: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 02/09/2020).
4. Dano moral. 4.1. De acordo com o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, "dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 4.2. Os fatos apresentados não conseguem demonstrar a existência de violação aos direitos fundamentais da personalidade. 4.3. Os simples transtornos, dissabores, sobressaltos, aborrecimentos ou até mesmo contratempos são absolutamente normais na vida de qualquer ser humano. São meros incômodos de natureza extrapatrimonial, que não chegam a constituir dano moral indenizável, o que é o caso dos autos. 4.4. Nesta linha decidiu este Tribunal: “7. A mera cobrança indevida não tem o condão de gerar dano moral. 7.1. O sentimento de impotência e frustração pela falta de cuidado na cobrança indevida é mero dissabor da vida em sociedade. 8. A inequívoca sucumbência parcial da autora enseja a sua condenação ao pagamento dos respectivos honorários de advogado e custas. 8. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida.” (07053674520178070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 24/07/2019).
5. Apelos improvidos.